Tribunal: TJDFT
Processo: 0002041-60.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002041-60.2013.8.07.0018 APELANTE: SUELI BATISTA DA SILVA, SUELEN RODRIGUES DA SILVA REP. POR SUELI BATISTA DA SILVA REPRESENTANTE: SUELI BATISTA DA SILVA APELADO: ALINE MARQUES COSTA, IDIANE MARQUES COSTA LIMA, ILANE MARQUES COSTA VIEGAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios (id 12137697). Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 10/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR